Tribunal: TJMT
Processo: 1028040-55.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028040-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALCINO BERTHOLDO MALDANER registrado(a) civilmente como ALCINO BERTHOLDO MALDANER - CPF: 009.883.240-91 (AGRAVADO), MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EMERSON MALDANER - CPF: 622.181.310-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER registrado(a) civilmente como ELTON LUIZ MALDANER - CPF: 001.876.268-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO –
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CERTIFICAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

–

DEFERIMENTO, NA ORIGEM, DE PEDIDEO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE
BLOQUEIO DE VENDA E MOVIMENTAÇÃO DE ANIMAIS E REBANHO BOVINO E
BLOQUEIO DE VENDA DO MILHO

– COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS BOVINOS E DO MILHO QUE SE REVELA COMO QUESTÃO QUE DESAFIA O CONTRADITÓRIO E/OU A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, BEM COMO ANÁLISE MAIS VERTICALIZADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A existência de dúvidas sobre questões que irradiam efeitos diretamente no direito invocado, cuja solução desafia a instrução probatória mais verticalizada, impossibilita

o deferimento de tutela de urgência, inclusive, por, no mínimo, ofuscar a alegada demonstração da probabilidade do direito invocado pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo requerido
Vinicius de Souza Lopes Maldaner

contra a decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
.

AÇÃO
:
Declaratória de Nulidade de
Certificação de Georreferenciamento c/c Cancelamento de Registro com pedido de Tutela de Urgência nº 1000680-45.2023.811.0077
proposta pelo

Espólio de Maria Anitta Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner
representados pelo inventariante
Emerson Maldaner
em face de
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Elton Luiz Maldaner
.

DECISÃO (id. de origem
168658054
)
:
“DEFIRO em parte
o pedido de tutela de urgência para
DETERMINAR que se oficie
ao INDEA-MT para realizar o BLOQUEIO de venda e MOVIMENTAÇÃO de animais e rebanho bovino existente em nome de ELTON LUIZ MALDANER – CPF 001.876.268-98, TRAVESSÃO AGRONEGÓCIOS EIRELI – CNPJ nº 16.711.691/0001-71, MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF 082.584.418 -50, VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF sob nº 368.367.238-27, MARINA DE SOUZA LOPES MALDANER, - CPF nº 378.514.648-54 e
DETERMINAR o BLOQUEIO de venda do produto milho
que se encontra estocado no silo de armazenamento da fazenda travessão pertencente ao espólio de ALCINO BERTHOLDO MALDANER, que tem como meeira/inventariante a Requerente.”

Relata tratar de conflito familiar e informa a árvore genealógica simplificada:

“
o falecido casal Alcino e Maria Annita tiveram 08 (oito) filhos (Jorge Roque Maldaner, Rosani Margaria Maldaner, Elton Luiz Maldaner, Rosangela Maldaner, Denise Maria Maldaner, Alice Maria Maldaner, Emerson Maldaner e Rogério Maldaner), alguns também já obituados
” e que o
“
patriarca (Alcino Bertholdo Maldaner) formulou requerimento de título de propriedade perante o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, havendo sido concedido o título nº 028033, com área de 2.478,5582 hectares na data de 04.10.1989
”
, cujas condições resolutivas do título alega que
Alcino Bertholdo
não teria cumprido, porquanto
“
sequer levando o título a registro porquanto devedor de instituição financeira oficial (Banco do Brasil) e absolutamente insolvente
”
.

Aduz que a partir da insolvência do patriarca foi que
Elton Luiz Maldaner
(filho de
Alcino
e
Maria Annita
) e sua esposa
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
se tornaram possuidores do imóvel denominado Fazenda Travessão, com área de 2.478,5582hectares, bem como que
Elton Luiz
passou, assim, a exercer a posse e ser reconhecido como ocupante há mais de 30 anos.

Também argui que a aquisição não somente da Fazenda Travessão mas também de outros imóveis se deu por esforço do casal
Elton
e
Maria Elvira

“
os quais foram reconhecidos como reais ocupantes e receberam a titulação do órgão público federal, implementaram obras e serviços de caráter produtivo de molde a atuar na atividade pecuária (cria e recria de bovinos) cadastrada há longos anos
”
, cuja posse e propriedade alega restar demonstrada por
“
registros imobiliários perante o CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, recolhimento de tributos, faturas de energia elétrica há longa data, exploração pecuária (cadastro no Indea/MT, aquisição de vacinas e leilões agropecuários), registros fotográficos, leilões bovinos, aviões e aeródromo, financiamentos e operações bancários (aquisição de bovinos, veículos utilitários, caminhões, máquinas e implementos), perfuração de poços artesianos, enfim, exploração agropecuária em nome próprio, além da construção de benfeitorias devidamente comprovadas, com preservação dos recursos ambientais, contratação de seguro e ocupação da terra, inclusive emprego de funcionários
”

Alega que
Elton Luiz
exercia atividade não apenas na Fazenda Travessão mas também em diversas outras propriedades na região e que não era mero procurador do pai
Alcino
, bem como que o rebanho bovino apascentado na Fazenda Travessão era marcado com o símbolo registrado por
Elton Luiz
perante a Prefeitura Municipal e que na época
“
o casal Alcino e Maria Annita sequer detinha condições financeiras de exercer a pecuária, bastando salientar que o Banco do Brasil promoveu em data de 25.04.2001 a execução 0018131- 15.2004.8.21.0166 posteriormente digitalizada e renumerada para 5000009-63.2004.8.21.0166, cobrando o astronômico valor de R$ 3.336.2105,83
”
. Também aduz que, inclusive,
“
nesse cenário de inadimplência que Alcino Bertholdo Maldaner faleceu em data de 07.08.2006, sendo qualificado como “comerciante aposentado” e não como produtor rural
” e em razão da “
condição de insolvência do falecido genitor (Alcino)
”
foi que
“
o filho Elton Luiz a auxiliar o irmão mais novo Emerson Maldaner, o qual foi registrado como empregado (Gerente Administrativo)
”,
bem assim, que
“
Emerson Maldaner assinou inúmeros documentos durante vasto período de tempo reconhecendo que a propriedade rural pertencia, de fato e de direito a Elton Luiz Maldaner
”.

Argumenta que
“
Posteriormente, a Gleba Tarumã, com área maior de 304.430 hectares, possuía remanescente de 71.015,8423 hectares no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, circunscrição imobiliária em que se deu a abertura da matrícula 180, a qual sofreu averbação de georreferenciamento em julho/2015, conforme se depreende da Av.30-180
”
e que
“
Durante a certificação e averbação do georreferenciamento, o órgão fundiário federal (INCRA) identificou os reais ocupantes dos imóveis na região e os levantamentos técnicos concluíram que o efetivo exercício da posse e demais condições resolutivas eram empreendidos por Elton Luiz Maldaner e sua esposa Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, que formularam pedido de alienação perante a Unidade Avançada Vale do Guaporé
”,
fato este que teria levado a
“
Chefia da Unidade Avançada Vale do Guaporé, em data de 15 (quinze) de setembro/2015, expediu o Ofício INCRA/UAVG/Nº020/2015
”
e que
“
Ato registral imediatamente seguinte à averbação do georreferenciamento onde se procedeu ao levantamento in loco do imóvel rural, procedeu-se ao registro da titulação conferida a Elton Luiz Maldaner
”
e
“
Operou-se, por conseguinte, o desmembramento da matrícula originária (180), a abertura de nova matrícula (2.567) e a transferência de titularidade da área desmembrada (2.478,5582 hectares) para o beneficiário (Elton Luiz Maldaner) e sua esposa (Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner)
”

Relata ainda que
“
Apenas após a regularização do domínio em favor de Elton Luiz Maldaner realizado em 24 (vinte e quatro) de setembro/2015, mais precisamente em 08 (oito) de maio/2017, decorridos quase 11 (onze) anos do falecimento de Alcino Bertholdo Maldaner, a herdeira Alice Maria Maldaner resolveu requerer a abertura de inventário (proc. 5000660-07.2017.8.21.0145), vindo a ser nomeada inventariante
”

e que “
Alice Maria Maldaner, assumindo o encargo de inventariante, veio a prestar as primeiras declarações em 07 (sete) de novembro/2017, oportunidade em que indicou bens imóveis localizados em Dois Irmãos, Estância Velha, Tramandaí e Torres, todos no Estado de Rio Grande do Sul, além de um único imóvel no município de Assis, Estado de São Paulo
”,
bem como que
“
Oportuno salientar que NÃO se arrolou nenhum imóvel no Estado de MatoGrosso por ocasião das primeiras declarações do inventário de Alcino Bertholdo Maldaner. Após a apresentação da relação de bens em sede de primeiras declarações (07/11/2017), Emerson Maldaner veio a ser citado na data de 11.10.2018 e a viúva Maria Annita Maldaner veio a ser citada na data de 26.11.2018
”.

Após discorrer sobre situações referente ao Inventário e que o filho
Emerson
e esposa teria induzido a anciã
Maria Annita
a propor inúmeras demandas contra o
Espólio de Elton Luiz
e contra a viúva
Maria Elvira
, bem como contra os herdeiros necessários, argumenta que a exemplo das demais esta atual demanda também pretende causar prejuízos financeiros ao recorrente e seus familiares, impedindo-lhes de exercer a atividade agropecuária, alega que
“
A pretensão descrita na exordial apenas demonstra a tentativa de induzir o juízo a erro e demonstra o fato de que os agravados NÃO POSSUEM CONHECIMENTO DAS BENFEITORIAS IMPLEMENTADAS NA FAZENDA TRAVESSÃO À MEDIDA QUE NUNCA EXERCERAM POSSE EFETIVA
”
e que
“
a Fazenda Travessão NÃO POSSUI E NUNCA POSSUIU SILO DE ARMAZENAMENTO DE GRÃOS, sendo certo que o armazém fica localizado em outra propriedade, denominada Fazenda São Bento, objeto da matrícula nº 3.205 do CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
”
, bem como que
“
A Fazenda São Bento, aliás, se trata de aquisição recente e possui outra fração registrada na matrícula nº 3.205 do CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
”,
inclusive, que
“
a Fazenda São Bento não é sequer confinante da Fazenda Travessão, tratando-se de imóvel absolutamente diverso do litígio e que foi adquirido recentemente por Elton Luiz Maldaner e Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner por escritura pública de compra e venda
”.

Sustenta a
“
FALTA DE ADEQUAÇÃO ENTRE A CAUSA DE PEDIR (TÍTULO DE PROPRIEDADE DE 2.478,5582 HECTARES) E O PEDIDO (BLOQUEIO DE GADO E MILHO) - SILO INCLUSIVE INSTALADO EM PROPRIEDADE RURAL DIVERSA DO LITÍGIO”,
ao argumento, em síntese, de que a decisão impugnada adotou premissa fática equivocada der que o imóvel rural pertença ao
Espólio de Alcino Bertholdo
e que, inclusive, “
antes do momento processual próprio seu posicionamento pessoal acerca do mérito da demanda
”.

Sustenta ainda
“
INTENSA LITIGIOSIDADE - MANTENÇA DO STATUS QUO ANTE – PEDIDO INDEFERIDO NO INVENTÁRIO - CONTRARIEDADE INTRÍNSECA AO ACÓRDÃO DO AI 1017582-81.2021.8.11.0000
”
e que a decisão impugnada contraria decisões anteriores já preclusas e que “
A pretensão de bloqueio da produção agropecuária já havia sido formulada e indeferida perante o juízo do inventário (proc. 5000660-07.2017.8.21.0145), o qual havia consignado que o transcurso de mais de 15 (quinze) anos após o óbito de Alcino Bertholdo Maldaner induziria à conclusão de que os bens móveis e semoventes pertenceriam a Elton Luiz Maldaner.
”, bem assim que “
A egrégia 4ª Câmara de Direito Privado, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1017582- 81.2021.8.11.0000 reconheceu ao espólio de Elton Luiz Maldaner o direito ao exercício da posse enquanto perdurar o litígio, ressalvando à Maria Annita Maldaner apenas o direito de habitação em uma das residências localizadas na sede da Fazenda Travessão
” e que “
A rigor, se os Agravantes pretendem alegar sonegação de bens, confusão patrimonial, ocultação de patrimônio, sociedade de fato ou algo que o equivalha, devem lançar mão da via adequada, não servindo a Ação Declaratória de Nulidade de Certificação de Georreferenciamento c/c Cancelamento de Registro para tentar antecipar os efeitos da pretensão mediante paralisação das atividades agropecuárias no intuito de praticar coação em face do agravante
”.

Após alegar como terceiro fundamento “
GADO E MILHO - RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO – IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO - CRIME AMBIENTAL
” e discorrer suas razões, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferida (id. 243935167)
.

Na contraminuta, id. 250686668, os autores
Espólio de Maria Anitta Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner
representados pelo inventariante
Emerson Maldaner
aqui agravados alegam, em síntese, que a questão sobre a propriedade da Fazenda Travessão está bem delineada, em especial, na ação que tramita na Justiça Federal e não ser caso de prosperar a tese de prescrição/decadência.

Após discorrer sobre eventual desvio do gado por Elton (já falecido) para outras propriedades defendem o desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo de Instrumento
interposto pelo requerido
Vinicius de Souza Lopes Maldaner

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que deferiu em parte o pedido de tutela de Urgência
formulado na Ação
Declaratória de Nulidade de
Certificação de Georreferenciamento c/c Cancelamento de Registro nº 1000680-45.2023.811.0077

proposta pelo

Espólio de Maria Anitta Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner
representados pelo inventariante
Emerson Maldaner
aqui agravados para
“DETERMINAR que se oficie
ao INDEA-MT para realizar o BLOQUEIO de venda e MOVIMENTAÇÃO de animais e rebanho bovino existente em nome de ELTON LUIZ MALDANER – CPF 001.876.268-98, TRAVESSÃO AGRONEGÓCIOS EIRELI – CNPJ nº 16.711.691/0001-71, MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF 082.584.418 -50, VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF sob nº 368.367.238-27, MARINA DE SOUZA LOPES MALDANER, - CPF nº 378.514.648-54 e
DETERMINAR o BLOQUEIO de venda do produto milho
que se encontra estocado no silo de armazenamento da fazenda travessão pertencente ao espólio de ALCINO BERTHOLDO MALDANER, que tem como meeira/inventariante a Requerente.”

A
Ação

Declaratória de Nulidade de
Certificação de Georreferenciamento c/c Cancelamento de Registro
com pedido de Tutela de Urgência nº
1000891-31.2022.4.01.3601

foi proposta na
2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Cáceres
pelo

Espólio de Maria Anitta Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner
representados pelo inventariante
Emerson Maldaner

aqui agravados
em face de
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner
aqui agravante
e Elton Luiz Maldaner
, em que os Espólios autores aqui agravados formularam os seguintes pedidos:

“
b. Seja concedida a tutela urgência para:

b. 1. Suspender junto ao SIGEF/INCRA a certificação nº 707927f9- 6c4b-4e5d-9476-1073cb535fda, constante na Matrícula nº 2761, mesmo que esta matrícula já se encontra encerrada em função de Desmembramentos e Certificações posteriores;

b. 2. Suspender junto ao SIGEF/INCRA a Certificação nº 3363771e129f-4a1d-8697-f653baf06d8f (Travessão Agronegócios) com área de 2.553,1580 hás, que se encontra em nome de TRAVESSÃO AGRONEGÓCIOS – EIRELI – CNPJ n.º 16.711.691/0001-71, constante na Matrícula nº 3.791 originada de desmembramento da área alterada;

b. 3. Suspender junto ao SIGEF/INCRA a Certificação nº 40a8421f2094-4e6b-a0a5-7f8239e70752, (Fazenda Travessão III) com área de 2.164,8595 hás, que se encontra em nome de Elton Luiz Maldaner – CPF: 001.876.268-98 e Maria Elvira De Souza Lopes Maldaner – CPF: 08.584.418-50, constante na Matrícula nº 3.792 originada de desmembramento da área alterada;

b. 4. Suspender junto ao SIGEF/INCRA a Certificação nº b726bab8- bec5-48c6-972b-91800be149e8, (Fazenda Travessão IV) com área de 2.056,4206 hás, que se encontra em nome de Elton Luiz Maldaner – CPF: 001.876.268-98 e Maria Elvira De Souza Lopes Maldaner – CPF: 08.584.418-50, constante na Matrícula nº 3.793 originada de desmembramento da área alterada;

b. 5. Determinar junto ao INCRA a suspensão dos CCIRs n.º 999.920.065.943-0 (Travessão Agronegócios – EIRELI – CNPJ nº 16.711.691/0001-71) 951.056.717.266-0 (Elton Luiz Maldaner – CPF 001.876.268-98) 951.056.717.452-3 (Elton Luiz Maldaner – CPF 001.876.268-98), originados de área fraudada.

b. 6. Determinar a Secretaria da Receita Federal a suspensão dos NIRF’s nº 2.999.361-0 (Travessão Agronegócios – EIRELI – CNPJ nº 16.711.691/0001-71) 3.401.805-0 (Elton Luiz Maldaner – CPF 001.876.268-98) e 2.999.362-8 (Elton Luiz Maldaner – CPF 001.876.268- 98), originados de área fraudada.

b. 7. Comunicar ao Cartório de Registro de imóveis da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade sobre as suspensões, para tomada de providências cabíveis;

b. 8. Determinar ao Cartório do 1º Serviços Registral Da Comarca De Vila Bela Da Santíssima Trindade – MT, Oficial Ademir Baldo, a averbação a existência da presente ação judicial, bem como o bloqueio judicial das matrículas nº 3791, 3792 e 3793;

b. 9. Determinar ao Cartório do 1º Serviços Registral Da Comarca De Vila Bela Da Santíssima Trindade – MT, Oficial Ademir Baldo que apresente a via original do OFÍCIO INCRA/UA VG/Nº 020/2015, datado 15/09/2015 expedido pelo chefe da Unidade Avançada Casalvasco do INCRA/MT, localizado no Município de Vila Bela, utilizado para abertura de matrícula em nome de Elton Luiz Maldaner e Maria Elvira De Souza Lopes Maldaner do título definitivo expedido pelo INCRA em favor de Alcino Bertholdo Maldaner;

c. Ao final, JULGAR PROCEDENTE a ação, confirmando a liminar deferida declarando e reconhecendo as nulidades dos atos do SIGEF gravados inicialmente na matrícula 2.761 e que atualmente se encontram gravados na matrículas nº 3.791, área de 2,556,7969 hás, Matrícula nº 3.792 área de 2.167, 8321 hás, e Matrícula nº 3.793 área de 2.056,4206 hás, e por consequência a nulidade das matrículas, determinando para tanto o CANCELAMENTO de todas as matrículas envolvidas na fraude, quais sejam, MATRÍCULA nº 2567 por se tratar de documento Público Federal (título definitivo de propriedade) expedido INCRA com clausula Resolutiva e ter sido registrado no Cartório de Registro de Imóveis em nome de terceiras pessoas alheias ao processo de titulação, assim como das matrículas SUBSEQUENTES 2761, 3451, 3542, 3543, 3791, 3792 e 3793;

d. Diante dos cancelamentos, determinar ao senhor ADEMIR BALDO Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, o IMEDIATO registro do título definitivo autenticado pelo Incra em nome do Espolio de ALCINO BERTHOLDO MALDANER e MARIA ANNITA MANDANER, verdadeiros proprietários da Fazenda Travessão;
”.

A justiça Federal
reconheceu sua competência para análise dos seguintes pedidos
:
“b”, “b.1.”, “b.2.”, “b.3.”, “b.4.”, “b.5.”, “b.6.”, “b.7.”, “b.8.”, “b.9.”, “c” e “d”
.

E, assim, a Justiça Federal
deferiu em parte
o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores
Espólio de Maria Anitta Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner
representados pelo inventariante
Emerson Maldaner

aqui agravados,
conforme fragmento da decisão ora impugnada: “
O pedido de tutela de urgência foi deferido em parte para
determinar ao 1.º Serviço Registral de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT o registro ao pé das matrículas n.º 2.761, n.º 3.541, n.º 3.542, n.º 3.543, n.º 3.791, n.º 3.792 e n.º 3.793 com relação ao processo n. 1000891-31.2022.4.01.3601
, e para que
fosse realizado o bloqueio das mesmas
, consoante consulta ao Pje da Justiça Federal da 1ª Região.
”.

E em que pese as alegações e conforme já consignado na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para este Agravo,
não resta

verificado,
a princípio
, a probabilidade do direito ora invocado
.

Realça-se que
a discussão sobre propriedade/posse do imóvel – Fazenda Travessão – não se mostra como fator determinante para impor os bloqueios postulados pelos autores aqui agravados sobre venda de gado e de produção de milho
.

Aliás, além de não se verificar a comprovação de eventuais registros dos bens bloqueados
como sendo da propriedade
de Maria Anitta Maldaner
e
de Alcino Bertholdo Maldaner

também há a alegação do lado contrário, ou seja, do requerido
Vinicius de Souza Lopes Maldaner
aqui agravado de que
Elton Luiz
(já falecido) administrava a Fazenda Travessão por vários anos (mais de 30 anos), inclusive, com ciência/autorização do genitor
Alcino Bertholdo
, também já falecido,
e que teria adquirido os bens com recursos próprios
,
cuja atividade agropecuária exercida antes do óbito do genitor resta registrada no cartão de identificação de contribuinte da Secretaria de Estado de Fazenda deste Estado de Mato Grosso
(id. 243496676, p. 33).

Também se verifica, que os documentos que instruíram a petição inicial que, embora ainda devam passar pelo crivo do contraditório, demonstrem,
entretanto e a princípio
, que o registro de gado no INDEA/MT além de ser várias propriedades (e não somente da Fazenda Travessão como alegam os autores agravados) e dos anos de 2005/2012, também estão no nome de
Elton Luiz
(id. 243496683, p. 51/84).

A alegação de que
Elton
teria desviado o gado da Fazenda Travessão para outras propriedades
é questão que desafia a instrução do processo e não se mostra suficiente, nesta fase, para comprovar a probabilidade do direito vindicado pelos autores

Espólios de
Maria Anitta Maldaner
e
de Alcino Bertholdo Maldaner

aqui agravados.

Importante também
consignar a informação
de que o silo de armazenamento, onde se alegou estar estocado o milho bloqueado pela decisão ora impugnada,
sequer se localiza na área objeto da discussão, ou seja, na Fazenda Travessão, bem assim que a referida Fazenda Travessão nunca teve e não tem silo de armazenamento
.

A informação é de que
o silo de armazenamento localiza em outra propriedade, vale dizer, na Fazenda São Bento matrícula 3.205 do CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade
, que além de sequer ser confinante com a Fazenda Travessão também se trata de área adquirida recentemente por
E
lton Luiz Maldaner
e esposa
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
por escritura pública de compra e venda
, ao que parece de 2020 (razões do recurso, id. 243496676, p. 22).

A alegação de que a Justiça Federal já delineou a questão sobre a propriedade da Fazenda Travessão também não se mostra suficiente para obter o bloqueio da movimentação de gado e da venda de milho como postulado pelos Espólios autores aqui agravados,
porquanto a referida matéria sequer já foi esgotada naquela justiça especializada, ou seja, ainda depende da instrução e da prolação da sentença
.

Aliás, aquela especializada, ao que se evidencia, em sede de análise de pedido de tutela de urgência
apenas deferiu anotação da existência da ação

nas matrículas

2.761, n.º 3.541, n.º 3.542, n.º 3.543, n.º 3.791, n.º 3.792 e n.º 3.793 do 1.º Serviço Registral de Vila Bela da Santíssima Trindade e o bloqueio das referidas matrículas.

Registra-se que, inclusive, a Justiça Federal
declinou de sua competência
em favor do Juízo de Vila Bela da Santíssima Trindade da discussão
sobre
“
Determinar a imediata devolução da Fazenda Travessão para a verdadeira proprietária Requerente/inventariante/meeira MARIA ANNITA MALDANER com todos os acessórios, rebanho bovino, animais em gera
l, inclusive domésticos, maquinários agrícolas, ferramentas em geral, motores estacionários, veículos, tratores, colheitadeiras, caminhões com carretas boiadeiros e caçambas, aeronave, mobílias das residências, cozinha completa, açougue, escritório com todo acervo documental das propriedades, veículos e documentos trabalhistas dos funcionários, senhas dos cadastros das propriedades junto ao Indea-MT, telefones rural fixo e celulares da fazenda e demais objetos acessórios.
”, cuja questão também depende da instrução probatória.

Veja o fragmento da decisão
proferida pela Justiça Federal quando declinou da competência em favor da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade
para a análise de
outros pedidos postos na petição inicial da Ação Declaratória

de
Nulidade de
Certificação de Georreferenciamento c/c Cancelamento de Registro (pedidos “e”, “f”, “g” e “h”)
:

“
A 2ª VARA FEDERAL CÍVEL E CRIMINAL DA SSJ DE CÁCERES-MT RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA PARA ANALISAR OS PEDIDOS CONSTANTES NOS ITENS “E”, “F”, “G” E “H” NA PETIÇÃO INICIAL

(ID n. 122259518):

e.
Determinar a imediata devolução da Fazenda Travessão para a verdadeira proprietária Requerente/inventariante/meeira MARIA ANNITA MALDANER com todos os acessórios, rebanho bovino, animais em geral
, inclusive domésticos, maquinários agrícolas, ferramentas em geral, motores estacionários, veículos, tratores, colheitadeiras, caminhões com carretas boiadeiros e caçambas, aeronave, mobílias das residências, cozinha completa, açougue, escritório com todo acervo documental das propriedades, veículos e documentos trabalhistas dos funcionários, senhas dos cadastros das propriedades junto ao Indea-MT, telefones rural fixo e celulares da fazenda e demais objetos acessórios.

f.
Determinar ao INDEA-MT através de ofício o BLOQUEIO de venda e MOVIMENTAÇÃO de animais e rebanho bovino existente em nome de ELTON LUIZ MALDANER – CPF 001.876.268-98, TRAVESSÃO AGRONEGÓCIOS EIRELI – CNPJ nº 16.711.691/0001-71, MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF 082.584.418 -50, VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF sob nº 368.367.238-27, MARINA DE SOUZA LOPES MALDANER, - CPF nº 378.514.648-54;

g. Determinar a devolução imediata para a requerente MARIA ANNITA MALDANER do Armazém – Silo de recebimento para estocagem e secagem de produtos da lavoura que se encontra estocado de milho, sendo que todo este produto está sendo vendido sorrateiramente pelo atual administrador Vinícius Maldaner. Deve acompanhar na devolução todos os acessórios, tais como, escritório e acervo documental, telefones em geral, tores, empilhadeiras, ferramentas, maquinários agrícolas, tratores, colheitadeiras, veículos em geral, caminhões com carretas boiadeiros e caçambas, motores estacionários, assim como demais objetos e utilitários;

h.
Determinar o BLOQUEIO de venda do produto milho que se encontra estocado no silo de armazenamento da fazenda travessão pertencente ao espólio de ALCINO BERTHOLDO MALDANER, que tem como meeira/inventariante a Requerente;

”.
(grifei).

Registra-se assim, que as questões arguidas como fundamento para deferir ao pedido de tutela de urgência desafiam a instrução do processo e não encontram espaço para ser resolvidas, ainda que forma provisória, em sede do referido pedido de tutela de urgência. Tratam de
situações que desafiam a instrução probatória por que atingir o direito invocado.

E neste sentido, ou seja, de ser possível indeferir o pedido de tutela de urência em razão da necessidade de aguardar a instrução probatória é a orientação desta e. Câmara, conforme se vê da ementa do Agravo de Instrumento nº 1022560-67.2022.811.0000 julgado em 8.3.2023:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA NA ORIGEM – INADIMPLEMENTO E ABANDONO NÃO COMPROVADOS –
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE - DECISÃO REFORMADA
-
RECURSO PROVIDO
.

Existindo dúvidas sobre as alegações do réu
quanto ao inadimplemento, e sobre as do autor, a respeito do abandono, deve ser reformada a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse,
até a que instrução probatória exauriente esclareça melhor a questão
.”

(grifo próprio e nosso).

Com igual norte, veja a ementa proferida no Agravo de Instrumento nº 1024392-38.2022.811.0000 julgado por esta e. Câmara em 1.2.2023:

“AGRAVO – AÇÃO DE
NULIDADE DE ATO JURÍDICO –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
CONSISTENTE NA SUSTAÇÃO E CASSAÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS DE DOAÇÃO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE USUFRUTO –
QUESTÃO QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO
– AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A necessidade da realização de instrução
para resolver ocorrência de eventuais vícios na doação de imóvel, feita pelos pais ao filho, cujo ato já foi objeto de homologação judicial,
possibilita o indeferimento de pedido formulado em sede de tutela de urgência
, consistente na suspensão dos efeitos da referida doação.”

(grifei).

Posto isso,
dá-se provimento para este Agravo e reforma-se a decisão impugnada
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024